Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-30.2017.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005066-30.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIELSON MARTINS SOUZA - CPF: 538.514.552-15 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005066-30.2017.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

Recorrido(s): ELIELSON MARTINS SOUZA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE REMANESCENTE E DESCABIMENTO DA MULTA DO ART. 523, §1, DO CPC – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO E DESCABIMENTO DE MULTA – MULTA DE 10% - NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA E INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PAGAMENTO REALIZADO – EXCESSO EVIDENCIADO – MULTA DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A incidência da multa 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil exige prévia atualização de cálculo pela parte exequente, pedido desta e, ainda, intimação específica da parte Executada para depósito, sob pena de multa.

Decisões genéricas destinadas a ambas as partes para que cumpram com seus deveres não têm o condão de constituir a Executada em mora para efeitos de multa.

Com isso, a decisão a ser considerada para fins de multa de 10% é aquela proferida em 14.01.2020 e cujo cumprimento se deu em 06.03.2021 mediante o envio para DJE, que sequer há registro de cumprimento nos sistema. Portanto, considerando que o pagamento ocorreu em 29.04.2020, inexiste remanescente relativo à multa por descumprimento de pagamento.

A multa é, considerando, a dinâmica processual, indevida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos e manteve a execução com o argumento de que a multa é devida porque a “executada uma vez intimada para proceder com o pagamento da condenação, deixou de cumprir tempestivamente o julgado”, bem como que “o despacho de id. 23142301 foi disponibilizado via DJE e, posteriormente, a Executada foi novamente intimada, após despacho de id. 27994235, contudo, deixou decorrer o prazo sem o devido pagamento”, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, opino pela improcedência dos EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Decorrido o prazo recursal, EXPEÇA-SE alvará para liberação em favor da exequente.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte Executada, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque inexiste valores remanescentes, pois “realizou depósito voluntário da condenação no dia 29.04.2020, no valor de R$ 11.467,17 (onze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), conforme comprovação nos autos no ID n. 32171580”, de modo que “a multa inserida pela parte em seu cálculo é totalmente indevida, posto que a intimação para pagamento voluntario do banco somente ocorreu no ID no 27994235, e se deu mediante publicação no diário de justiça eletrônico na data de 11/03/2020, com prazo de 15 dias para pagamento”.

Argumentou que “houve a suspensão de todos os prazos processuais, inclusive dos processos digitais, em razão da pandemia do COVID-19. O fim da suspensão ocorreu em 04/05/2020, conforme disposto no art. 3o da Resolução 314 do CNJ, de 20 de abril de 2020. O pagamento foi realizado pelo banco em 29/04/2020, portanto devidamente TEMPESTIVO”.

Ponderou que “apesar de fundamentado pelo d. juízo em despacho de ID. 34158949 que o banco teria registrado ciência da intimação para o cumprimento voluntário da condenação no dia 24/01/2020, colhe-se da aba “Expedientes” que esta intimação se deu somente de forma eletrônica, e não por publicação em diário”.

Com isso, sustentou que “em virtude da implantação do PJE e de suas instabilidades quanto as intimações expedidas de forma virtual, o TJMT editou a Portaria 161/2017 e decidiu por bem determinar que todas intimações decorrentes dos processos que tramitam na plataforma PJE sejam realizadas, exclusivamente, via Diário Oficial de Justiça”.

Alegou que “não houve intimação via Diário de Justiça conforme a portaria 161/2017 do TJMT determinou, patente, portanto, a sua irregularidade”, bem ainda destacou que “o CPC determina de forma expressa que as intimações sejam realizadas às partes de duas formas, por meio eletrônico ou pela publicação no órgão oficial”.

Por fim, sustentou que “houve o ingresso dos patronos nestes autos, requerendo a habilitação exclusiva de seu advogado, bem como que todas as intimações e publicações referentes ao processo fossem encaminhadas ao mesmo, a saber, advogado Dr. Bernardo Rodrigues De Oliveira Castro, inscrito na OAB/MT sob no 14.992-A”, o que teria sido descumprido.

Requereu o provimento do recurso para “reformar integralmente a decisão a quo, julgando TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nos embargos à execução, pois não há que se falar em aplicação da multa do artigo 523 e nem em valor remanescente em favor da parte autora”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois houve intimação regular, havendo exercício de expediente protelatório e impor multa, o que requereu.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pedido de reconhecimento de nulidade de intimação e excesso de execução, pois entende a parte Executada não haver remanescente, pois, no seu entender, a multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil é indevida.

O magistrado de origem julgou improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos, conforme íntegra da fundamentação:

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, oposta com supedâneo no artigo 52, inciso IX, alínea “b” da Lei n.o 9.099/95.

O embargante alega, em síntese, excesso na execução, asseverando que no caso em tela não há incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao Embargante. A aludida penalidade incide quando o devedor é intimado para quitar voluntariamente a condenação imposta nos autos, e deixa transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem qualquer manifestação.

In casu, verifica-se esta hipótese, a executada uma vez intimada para proceder com o pagamento da condenação, deixou de cumprir tempestivamente o julgado. O despacho de id. 23142301 foi disponibilizado via DJE e, posteriormente, a Executada foi novamente intimada, após despacho de id. 27994235, contudo, deixou decorrer o prazo sem o devido pagamento.

“Ex positis”, opino pela improcedência dos EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Em resumo, insurge-se a Executada, conforme relatado acima, porque entende que não houve intimação regular quanto aos termos da sentença e do despacho que determinou o pagamento, assim como não houve intimação exclusiva do advogado, conforme requerido, de modo que o pagamento teria ocorrido prazo, principalmente por conta da suspensão dos prazos em tempos de pandemia, não havendo remanescente.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, razão não assiste à parte Recorrente, pois inexiste nulidade de intimação, tendo havido adequada intimação, tanto via sistema PJE, na forma eletrônica, como por meio do DJE, conforme constou na sentença.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial e, em recurso, cujo acórdão fora proferido em 01.08.2019 a sentença fora reformada em voto proferido por esta magistrada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 238,85 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

O trânsito em julgado ocorreu em 20.08.2019, conforme certidão de trânsito em julgado juntada aos autos. Inaugurada a execução, o magistrado de origem proferiu a seguinte decisão, em 14.01.2020:

Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em momentos distintos.

Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do processo.

Embora tenham sido proferidas decisões anteriores destinadas a ambas as partes, a intimação para pagamento, para fins de incidência da multa de 10%, apenas tem cabimento após a apresentação do cálculo pela parte exequente e intimação especifica da parte Executada para pagamento, o que foi cumprido pelo Gestor Judiciário em 06.03.2021, conforme certidão assim lavrada:

Em atenção à determinação judicial, INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 525, § 1o).

Lucas do Rio Verde - MT, 06 de março de 2020.

Requerida a realização de penhora
on-line
, o magistrado determinou, em 27.04.2020, a certificação do decurso de prazo, o que não fora cumprido. Em 14.05.2020 a parte Exequente comunicou que o valor da execução fora devidamente pago em 29.04.2020.

Com isso, a decisão a ser considerada para fins de multa de 10% é aquela proferida em 14.01.2020 e cujo cumprimento se deu em 06.03.2021 mediante o envio para DJE, que sequer há registro de cumprimento nos sistema. Portanto, considerando que o pagamento ocorreu em 29.04.2020, inexiste remanescente relativo à multa por descumprimento de pagamento.

A multa é, considerando, a dinâmica processual, indevida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reconhecer excesso de execução ante ao descabimento da multa prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, extinguindo-se a execução pelo pagamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021